Tribunal: TJSP
Processo: 1039828-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Arrendamento mercantil - Ação declaratória de inexigiblidade de débito e indenização moral - Não houve dano moral, mas aborrecimento, que não dá direito à indenização, restrita a situações mais graves - Diante da falta de recurso do réu, contudo, e da impossibilidade de "reformatio in pejus", fica mantida a sentença, sem, evidentemente, elevação da indenização nela fixada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039828-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA
OLIVEIRA SILVA DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039828-16.2019.8.26.0100 -Voto no 31341
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1039828-16.2019.8.26.0100
2a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelante: Andrea Oliveira Silva de Assis
Apelado: Banco Itaú BBA S/A
Juiz de 1a Instância: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto n° 31341.
-
Arrendamento
mercantil
-
Ação
declaratória
de
inexigiblidade de débito e indenização moral - Não houve
dano moral, mas aborrecimento, que não dá direito à
indenização, restrita a situações mais graves - Diante da
falta de recurso do réu, contudo, e da impossibilidade de
“reformatio in pejus”, fica mantida a sentença, sem,
evidentemente, elevação da indenização nela fixada -
Recurso não provido.
Insurge-se a autora de “ação declaratória de
inexibilidade de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela provisória de
urgência” contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para “declarar a
inexigibilidade da dívida cobrada, bem como para condenar o Réu a pagar à Autora o valor
de R$ 3.000,00, corrigidos desta data (súmula 362 do STJ) pela tabela própria do E. TJSP e
com incidência de juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação” (fl. 224), além
de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas do processo e ao
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.
223/224).
Sustenta a apelante fazer jus à indenização moral
superior, no valor de R$10.000,00, porque as cobranças que sofreu foram
indevidas e “se estenderam no tempo uma vez que a sentença que julgou inexistente o
débito (processo) se deu em fevereiro de 2018 e, conforme se comprova pelos documentos
colacionados, as cobranças se estenderam até a propositura desta ação em 2019, ou seja,
por mais de um ano ficaram cobrando e ameaçando a Apelante e somente cessaram por
força de liminar concedida neste processo” (fl. 235), o que lhe gerou abalo moral.
Além disso, afirma que a indenização moral fixada não se presta a
“desestimular o ofensor à reiteração” (fls. 232/238).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039828-16.2019.8.26.0100 -Voto no 31341
3
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 165).
Houve resposta (fls. 257/261).
É o relatório.
Narra a inicial que as partes celebraram contrato
de arrendamento mercantil, em 1.12.09, e que, em razão do inadimplemento
do contrato, o veículo foi apreendido, em ação de reintegração de posse.
Posteriormente,
a
autora
ajuizou
ação
pretendendo a restituição das parcelas pagas a título de VRG, que tramitou
perante a 27a Vara Cível, sob o no 10682193-49.2017.8.26.0100, foi julgada
procedente e o processo foi extinto pelo cumprimento da obrigação por
parte do banco réu (fls. 24/164).
Alega que, mesmo após a extinção do contrato de
arrendamento mercantil, permanece sendo cobrada pelo réu por suposto
débito em aberto, por meio de mensagens de whasapp e ameaça de
inclusão do seu nome no rol de inadimplentes (fls.18/22).
Sustenta não haver dívida vinculada ao contrato,
“até mesmo porque, após a alienação do veículo, apurou-se que o valor que teria a restituir a
título de VRG era superior ao valor devido das parcelas inadimplentes, tanto que a ação de
restituição foi julgada procedente e o banco efetuou o pagamento do valor devido”.
Pede, por isso, “a concessão da tutela provisória de
urgência para que seja a Ré impedida e/ou se já o fez, que providêncie a imediata exclusão
do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, face a inexistência de débito oriundo
de contrato de leasing n° 4341978-7” (fl. 8), a declaração de inexistência do débito e
indenização moral no valor de R$30.000,00.
A liminar foi deferida (fl. 165).
O réu contestou (fls. 171/176) e não negou a sua
conduta, só sustentou a ausência de pretensão resistida, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039828-16.2019.8.26.0100 -Voto no 31341
4
indenização moral, mesmo porque, no caso, não “há nos autos prova de que os
fatos relatados tenham causado dor, sofrimento, humilhação ou mesmo desequilíbrio em sua
vida financeira, a caracterizar eventual dano a sua honra. Ainda, não se vislumbra, ofensa a
qualquer atributo da personalidade capaz de gerar o dever de compensação por dano moral.
Em verdade, a situação experimentada representa mero transtorno, não tendo havido
consequência maior do que o pleito pecuniário” (fl. 173).
Respeitada a convicção do MMo Juiz de 1o Grau,
a narrativa da autora faz crer na inexistência de dano moral.
A existência de cobrança indevida, sem a
inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, afasta o seu
direito ao recebimento de indenização moral, já que o relato dos fatos não
revela efetiva ofensa a direito da personalidade, como dito, mas de
aborrecimento que não dá direito à indenização, restrita a situações mais
graves.
Além disso, não houve grande perda de tempo
nem desgaste emocional excepcional da autora na tentativa de solucionar a
questão ou mesmo grande perturbação, pelas cobranças indevidas, já que a
autora juntou cópia de apenas um boleto que recebeu (fl. 19) e de prints
dando conta do recebimento de quatro mensagens de texto, enviadas em
horário comercial, inclusive (fls. 21/22).
Diante da falta de recurso do réu, entretanto, e da
impossibilidade de “reformatio in pejus”, a sentença fica mantida, mas não
há, evidentemente, razão para majorar a indenização nela fixada.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora